Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. LESÕES RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. RECONCILIAÇÃO IRRELEVANTE PARA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). O juízo de primeiro grau concedeu a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, com a obrigação de participação em curso voltado à prevenção da violência doméstica. A defesa alega insuficiência de provas, invoca legítima defesa e lesões recíprocas, e sustenta que a reconciliação das partes afasta a necessidade da persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se houve legítima defesa ou lesões recíprocas capazes de afastar a responsabilidade penal do réu; e (iii) determinar se a reconciliação do casal influencia a persecução penal no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação.
4. A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios moderados, o que não restou demonstrado nos autos.
5. A alegação de lesões recíprocas não se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia que a vítima apenas reagiu às agressões do réu para se defender.
6. A reconciliação entre as partes não tem o condão de afastar a ação penal, pois o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, conforme Súmula 542 do STJ.
7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observados os critérios do art. 59 do Código Penal, com regime inicial aberto e suspensão condicional condicionada à participação em curso sobre violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação nos crimes de violência doméstica.
Para o reconhecimento da legítima defesa, é imprescindível a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios proporcionais, o que não restou comprovado nos autos.
A reconciliação entre as partes não impede a persecução penal nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica, dada a natureza pública incondicionada da ação penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 156; Súmula 542 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.202.116/DF; STJ, Súmula 542; Acórdão 1956966, 0701556-58.2023.8.07.0021, 2a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1670929, 0701447-60.2021.8.07.0006, 3a Turma Criminal, TJDFT.